Tribunal: TJDFT
Processo: 0711797-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURADORA. AÇÃO REGRESSIVA. DANO MATERIAL. CONDUTOR E PROPRIETÁRIO. SOLIDARIEDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. A empresa de seguros, em ação de regresso, sub-roga-se nos limites da indenização paga ao segurado, nos termos do art. 786 do Código Civil. No feito pode optar em demandar contra o condutor, o proprietário ou contra ambos, nos termos do art. 275 do Código Civil.

2. O proprietário de veículo automotor é responsável solidário pelos danos causados por terceiro condutor e causador de acidente de trânsito.

3. Apelação provida.